Tribunal: STF
Processo: RE 1451895
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Vol. 4).



    Na origem, o ESTADO DE ALAGOAS ajuizou ação de ressarcimento em face da UNIÃO, a fim de obter o provimento jurisdicional que lhe assegure o ressarcimento de valores gastos com medicamento/tratamento oncológico, determinado nos autos da ação ordinária n. 0709763-86.2019.8.02.0001, que tramitou perante a Justiça Estadual (Vol. 1).



    A sentença julgou improcedente o pedido, deixando de condenar a UNIÃO ao ressarcimento do valor de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), dispendido pelo ESTADO DE ALAGOAS em 16/08/19, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora (Vol. 2).



    Em sede de Apelação interposta pelo ESTADO DE ALAGOAS, o Tribunal de origem manteve a sentença julgando improcedente o pedido em acórdão cujo cabeçalho de ementa é o seguinte (Vol. 4, fls. 8-12): 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO EM FACE DA UNIÃO. VALORES GASTOS COM MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INEFICÁCIA DA SISTEMÁTICA ADMINISTRATIVA. GESTÃO DO SUS. SISTEMA TRIPARTITE. MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS ENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPEDIMENTO AO RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO ANTERIOR AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE ALAGOAS (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO ALAGOAS alega violação aos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem como à tese fixada no Tema 793 (RE 855.178-RG), ao fundamento que tratando-se de medicamento oncológico, “cabe à União a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos” (Vol. 9, fl. 24).



    Afirma que, “ao afastar a necessidade de ressarcimento do ente público responsável pelo fornecimento de medicamento/tratamento, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região adotou posicionamento que destoa da tese fixada pelo STF [TEMA 793], violando, inclusive, dispositivos constitucionais e da legislação aplicável, porquanto nos procedimentos de média e alta complexidade, a União assume posição de garante, definindo políticas públicas e repassando os valores necessários aos Estados e Municípios, que serão responsáveis por realizar o tratamento” (Vol. 9, fl. 11). 



    Nessa linha, sustenta que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento” (Vol. 9, fl. 14). Assim, conclui que a “União Federal deve integrar o polo passivo sempre que for postulado tratamento oncológico, tratando-se de litisconsórcio necessário, conforme proposto no voto- condutor do TEMA 793 STF” (Vol. 9, fl. 15).



     Defende, ainda, que, “não obstante a responsabilidade solidária dos entes públicos, o cumprimento da prestação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências” (Vol. 9, fl. 20). Desse modo, “compete ao Magistrado, no âmbito dos processos judiciais relacionados à prestação de saúde, identificar o ente público responsável e efetuar o direcionamento/ressarcimento da obrigação” (Vol. 9, fl. 21). 



    Ao final, requer, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de determinar que a “União realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF” (Vol. 9, fl. 25).



    O RE foi admitido na origem, e os autos foram encaminhados para análise desta SUPREMA CORTE (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Conforme narrado acima, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito de regresso formulado pelo ESTADO DE ALAGOAS em face da UNIÃO, para obter o ressarcimento dos valores despendidos para compra de medicamento para paciente em tratamento de câncer, consoante determinado por decisão judicial exarada em sede de ação ordinária, no âmbito da Justiça Estadual. Pontuou que o Sistema Único de Saúde (Portaria 874/2013) possui critérios acerca do financiamento das ações e atribuições de cada ente que, inclusive, são aptos a guiar, no âmbito administrativo, o ressarcimento de um ente que tenha despendido valores além da sua capacidade e/ou atribuição. 



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 4, fl. 2):



    “2. No tocante à ilegitimidade passiva da União, faz-se imperioso salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, no dia 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Logo, resta evidente que o indivíduo pode pleitear contra qualquer dos entes, seja a União ou Estados e Municípios. Nesse sentido, é indiscutível a legitimidade passiva da União. 



    (...)



    5. Por mais que não haja uma divisão clara e concreta entre os efeitos e atribuições financeiras dos entes na sistemática do SUS, isso não configura uma razão capaz de afastar a responsabilidade de qualquer ente. Ora, a lógica tripartite do SUS e o reconhecimento da responsabilidade solidária do dos entes estatais têm como fim facilitar a concretização da saúde, não sendo plausível que, no ambiente de uma discussão de urgência na saúde, subsista controvérsias acerca da responsabilidade específica de cada ente.



    (…)



    8. Quanto ao alegado direito de regresso, a sentença bem sintetizou que: (…) Ao compulsar o texto legal e constitucional, conforme as transcrições acima, percebe-se, de logo, que a estrutura do Sistema Único de Saúde possui critérios estabelecidos e bem delineados acerca do financiamento das ações e atribuições de cada ente. Critérios estes, inclusive, aptos a guiar, no âmbito administrativo, o ressarcimento de um ente que tenha despendido valores além da sua capacidade e/ou atribuição. No caso concreto, para uma melhor compreensão da questão, numa digressão ao fato que gerou o dispêndio financeiro pelo Estado de Alagoas, observa-se que a ordem judicial determinou o fornecimento de medicamento para paciente em tratamento de câncer. Essa informação importa ao julgamento desta ação, porquanto se observa que, na esfera administrativa, já se encontram estabelecidas as atribuições de cada ente público nos casos dessa natureza, bem como existem mecanismos próprios de compensação/ressarcimento dos gastos realizados por um dos entes. (...) Desse modo, vê-se que todos os entes têm responsabilidade comum para fornecer tratamentos e/ou medicamentos para o câncer, nos limites das atribuições já consignadas. E, caso um ente venha a desembolsar recursos que perpassem suas atribuições/competências, será ressarcido na forma administrativa, conforme previsão legal e infralegal. Assim, forçoso reconhecer que não constam nos autos informações suficientes que demonstrem o esgotamento - e sequer a utilização pelo autor - das hipóteses de ressarcimento e/ou complementação de medicamentos e valores já estabelecidos dentro do sistema, como prescreve a Lei do SUS e as normas regulatórias do Ministério da Saúde. Observar se ocorreram os pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos relativos às demandas de saúde entre os entes é indispensável, até para se verificar se houve (ou não), pela via administrativa própria, o ressarcimento dos prejuízos e/ou a compensação dos créditos/débitos, bem como para se aferir os detalhes dessas operações de compra de medicamentos de alto custo e a defesa escorreita do erário público. Sem esses cuidados mínimos, não há que se falar em condenação da União Federal no ressarcimento de valores em processo judicial executivo ulterior, sobretudo quando não participou do processo judicial primevo, que condenou o ente federativo (pelo princípio da solidariedade) a fornecer medicamentos de alto custo a um paciente, sob pena de a União ser instada a reembolsar pedidos de medicamentos de alto valor de cujo processo (judicial ou administrativo) não participou, fato que, além de comprometer o princípio do contraditório e da ampla defesa, poderá dar ensachas inclusive a desleixos na defesa do erário público (pelo ente originariamente demandado) e/ou à possibilidade de se repassar ao ente federativo (que suportou a despesa inicial) valores em duplicidade ou a maior, fazendo com que o sistema de saúde - e toda a sua lógica de descentralização dos serviços, de ordenamento e de ressarcimento das despesas através dos mecanismos, rubricas e procedimentos próprios, e até mesmo a questão da responsabilidade solidária dos entes sejam inobservados na prática, tornando-os letras morta, tudo em prejuízo às burras públicas, o que não se deseja.



    (…)



    12. Logo, não pode o Poder Judiciário se imiscuir nas atribuições da Administração Público quando não se sabe da existência de qualquer ilegalidade. In casu, a discussão sobre os repasses deve ser feita administrativamente, com base nas respectivas competências da sistemática tripartite do SUS e, então, havendo controvérsia sobre o que é de direito de cada ente, a ação pode ser ajuizada para ser realizado o controle judicial. O Poder Judiciário não é administrador dos recursos públicos. É garantidor da legalidade. Logo, não havendo sequer requerimento administrativo para o repasse dos valores gastos, não há outra saída senão pelo não provimento do recurso.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Ainda que haja responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem definido hipóteses nas quais a UNIÃO deve integrar a lide. Recentemente, inclusive, a PRIMEIRA TURMA DO STF, em julgamento conjunto realizado em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como de dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, definiu que: 



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; 



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    A par disso, não se pode olvidar que, no Tema 793, também ficou assentado inexistir a exigência de litisconsórcio passivo necessário em demanda em que se pleiteia medicamento/tratamento em face do Estado, razão pela qual o jurisdicionado pode demandar contra qualquer um dos entes públicos, na medida em que todos são solidariamente responsáveis. Ficou ainda definido, nos Embargos de Declaração opostos no acordão do paradigma, que cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da prestação, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento oncológico e busca, na Justiça Federal, o ressarcimento por parte da União dos valores despendidos para o cumprimento da decisão judicial. 



    O Estado-membro alega ter suportado ônus financeiro que não lhe cabia, a fim de cumprir decisão judicial. 



    O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a responsabilidade solidária entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política.



    Assim, relegar a discussão alusiva ao ressarcimento à esfera administrativa seria apenas retardar a solução da celeuma, a qual, mais cedo ou mais tarde, findaria por aportar na seara judicial. 



    E, nesse ínterim, arcaria a unidade federativa sozinha com custos financeiros advindos do impasse, com potenciais prejuízos para a prestação dos serviços públicos locais. 



    Veja-se que, no RE 631240-RG (Tema 350), Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/11/2014, em que se debateu a necessidade de postulação prévia junto ao INSS para a concessão/revisão de benefício previdenciário, esta CORTE assentou que “a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”, pois, “nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado”. 



    No precedente, o Relator pontou que o interesse de agir possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significando que o processo deve trazer proveito para o autor; a adequação é a escorreita correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida; e a necessidade deflui da demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que todos esses requisitos estão preenchidos, pois é evidente que a ação de regresso ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União constitui o meio adequado para postular o direito ao ressarcimento, o qual, se reconhecido pelo Juízo, a toda evidência, trará proveito para o ente estatal. 



    A necessidade exsurge, como se demonstrou, da renitente resistência da União em admitir o direito de regresso do ente que arcou com as despesas pelo financiamento de remédios oncológicos. 



    Assim, afirmar a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro ente público, como fez o acórdão recorrido, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição, que assegura a garantia do acesso à jurisdição. 



    A contrario sensu, confira-se o seguinte precedente: 



    “EMENTA: Execução fiscal. - Inexistem as alegadas ofensas ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, porquanto, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta do interesse de agir, não se pode pretender, sob o fundamento de não ser cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário, ou haja violado o artigo 156, I, da Constituição que instituiu, em favor dos municípios, o IPTU. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 287154, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 9/11/2001).



    No mesmo sentido, vejam-se recentes precedentes da Primeira Turma: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADOMEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União. 2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1397223 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21-11-2022) 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. 2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.407.146- AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/3/2023) 



    Por último, acresça-se que, na via judicial, a União, como não poderia deixar de ser, terá o direito ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que poderá alegar todos os argumentos julgados pertinentes, inclusive aqueles relativos aos mecanismos de compensação que assevera existir no âmbito do SUS, quando decisões judiciais obrigam determinada entidade política a fornecer remédio da alçada da outra. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o prosseguimento da ação no Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente